Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711553-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, AILTON AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento do AI no 0720103-15.2023.8.07.0000, em que restou extinto o processo de execução, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. BRASÍLIA, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator